Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO NEGADO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLÊNCIA. MELHORIAS NO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal.
2. Se, apesar de intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, a parte traz aos autos documentos que já haviam sido apresentados anteriormente, os quais não comprovam efetivamente a alegada situação de hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido.
3. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do art. 397, do CC.
4. A caução dada como garantia do contrato locatício tem a finalidade de indenizar o locador por eventuais danos decorrentes do inadimplemento contratual, não servindo como pagamento da quantia certa assumida pelo locatário.
5. A existência da pandemia causada pelo Covid-19, por si só, não se revela motivo suficiente para afastar a mora do locador.
6. Não tendo o recorrente sequer apontado quais reformas e melhorias teria realizado no imóvel, não há como indenizá-lo a esse respeito.
7. Apelo não provido.